Tribunal: TJSP
Processo: 1500950-57.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e art. 34, ambos da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas para o delito de tráfico de drogas. Validade da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Absorção do delito do art. 34, da Lei Antidrogas, pelo tipo do art. 33, caput, da mesma Lei. Existência de relação de instrumentalidade. Princípio da Consunção.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, e art. 34, ambos da Lei no 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas para o delito de tráfico de drogas. Validade da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Absorção do delito do art. 34, da Lei Antidrogas, pelo tipo do art. 33, caput, da mesma Lei. Existência de relação de instrumentalidade. Princípio da Consunção. Absolvição quanto ao crime do art. 34, com fundamento no art. 386, I, do CPP. Desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas não é possível. Pena-base exasperada em demasia. Necessidade de redução da fração referente à reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado devidamente aplicado. Recurso parcialmente provido.